Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-12.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006889-12.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA NUNES - CPF: 000.042.921-03 (APELANTE), CAROLINE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 136.329.536-51 (ADVOGADO), ISAIAS BRANQUINHO DE DEUS - CPF: 070.715.506-11 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO COIMBRA JUNIOR - CPF: 139.310.096-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de contrato, inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por dano moral, fundados em alegada contratação não consentida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença condenou o autor em custas e honorários, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu sem consentimento e informação adequada, se houve descontos indevidos e se existe direito à anulação do contrato, à devolução de valores e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do CDC ao caso, com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). Contudo, cabe ao consumidor demonstrar minimamente a alegação de ausência de contratação ou vício de consentimento, conforme art. 373, I, do CPC.

Documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, entrega e uso do cartão pelo consumidor, inexistindo prova de irregularidade, fraude ou ausência de consentimento.

Ausente demonstração de ato ilícito ou descontos indevidos, inexiste direito à devolução em dobro de valores e à indenização por dano moral, nos termos do art. 927 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Não demonstrada a inexistência de contratação, a utilização do cartão de crédito consignado e a ausência de elementos probatórios de vício de consentimento ou ato ilícito afastam o direito à anulação do contrato, à repetição do indébito e à indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gerson Pereira Nunes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de alta Floresta, nos autos da ação anulatória de contrato c/c declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que não contratou cartão de crédito consignado, mas apenas um empréstimo consignado, e que o banco não prestou informações claras sobre o produto. Sustenta que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário e que não houve prova de que recebeu esclarecimentos suficientes, havendo vício de consentimento.

Requer a anulação do contrato, devolução dos valores e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 296270898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gerson Pereira Nunes propôs ação anulatória de contrato c/c declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que em novembro de 2021, ao procurar o banco requerido visando à obtenção de empréstimo consignado, teria sido surpreendido com a contratação, sem a devida informação ou consentimento, de dois cartões de crédito consignado, modalidade “RMC/RCC”.

Aduz que a sistemática dos descontos, vinculados apenas ao pagamento mínimo da fatura, perpetua dívida de difícil quitação, o que configura prática abusiva e ausência de transparência na relação de consumo, motivo pelo qual pleiteou a anulação dos contratos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que não contratou cartão de crédito consignado, mas apenas um empréstimo consignado, e que o banco não prestou informações claras sobre o produto. Sustenta que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário e que não houve prova de que recebeu esclarecimentos suficientes, havendo vício de consentimento.

Requer a anulação do contrato, devolução dos valores e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, verifica-se dos autos que o autor limitou-se a apresentar meros
prints
e alegações genéricas em sua inicial, sem trazer qualquer documento essencial que demonstrasse a contratação irregular, a ausência de consentimento ou, ao menos, comprovante dos descontos que reputa indevidos.

Ademais, embora sustente não ter manifestado intenção de contratar os instrumentos ora discutidos, incumbia ao apelante demonstrar suas alegações. Ressalta-se, contudo, a ausência nos autos de extratos bancários, contratos, comprovantes de descontos ou qualquer outro elemento probatório idôneo que conferisse verossimilhança à sua narrativa, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
A parte requerida demonstrou efetivamente que o autor realizou contrato de cartão de crédito consignado (Id. 169695234) onde consta no título do contrato
“PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”.

Ademais, parte requerida anexou aos autos, comprovantes que demonstram que houve a efetiva entrega do cartão, tendo inclusive o autor o utilizado para compras em estabelecimentos como “C Cell Assistência” e “Kinfuku Supermercados” - Id. 169695235.

Desta feita, não pode a parte autora beneficiar-se da própria torpeza, utilizando-se dos serviços de cartão de crédito prestados pela requerida, e agora, alegar violação quanto ao direito de informação do consumidor.

(...)

Além disso, quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo do cartão, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Ainda, imperioso salientar que em relação ao termo de adesão de cartão de crédito consignado (Id 169695234), constam todas as informações da parte requerente (qualificação e endereço), bem como autorização de constituição de reserva de margem consignável. Assim, é inequívoca a existência jurídica havida entre as partes, a qual deu origem ao desconto no benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido, ficou esclarecido que a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive utilizou a função crédito disponibilizados e não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

Desta feita, restando configurado que a modalidade da contratação ocorreu na modalidade de cartão de crédito consignado, não há que se falar em abusividade de juros ou em aplicação da taxa média da modalidade de empréstimo.
”
(id. 296270890).

Desse modo, é evidente que incumbia à apelante demonstrar o direito que alega possuir. Contudo, reafirma-se que as provas acostadas aos autos não foram aptas a comprovar a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo apelado.

Quanto aos pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025